Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-61.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021342-61.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[F. N. A. D. A. - CPF: 079.914.921-76 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), H. A. R. - CPF: 065.323.191-12 (APELADO), HELOISA ALVES BATISTA - CPF: 018.671.651-63 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), HELOISA ALVES BATISTA - CPF: 018.671.651-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO
(
S
)
:

F. N. A. D. A. e H. A. R.
– menor
es
impúbere
s
, representado
s
por sua genitora
HELOISA ALVES BATISTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA.
FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa aérea pelo pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo de mais de 12 horas, afetando menores impúberes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a companhia aérea deve ser responsabilizada por danos morais decorrentes do atraso de voo, mesmo alegando readequação de malha aérea como causa do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se a responsabilidade da companhia aérea como objetiva, conforme o artigo 14 do CDC. Tal responsabilidade independe de culpa, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta do fornecedor de serviços.

No presente caso, é incontroverso que o voo operado pela ré sofreu um atraso de 1h40min, resultando na perda da conexão para Fortaleza e ocasionando um atraso total de 12 horas na chegada dos autores ao
destino
. O fato de o atraso ter decorrido de “fatores operacionais” não exime a ré de sua responsabilidade, visto que tais fatores fazem parte do risco da atividade empresarial e, portanto, devem ser geridos pela própria companhia aérea.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o transportador responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte, como se extrai da Súmula 161: “É presumida a responsabilidade do transportador pelo dano decorrente de acidente com passageiro, salvo motivo de força maior comprovado.”

No caso em tela, a ré não comprovou a ocorrência de força maior ou de fato exclusivo de terceiro que pudesse exonerá-la de sua responsabilidade. Ao contrário, o atraso do voo e a perda da conexão acarretaram prejuízos aos autores, especialmente considerando que são menores de idade, o que agrava a situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de atraso de voo, mesmo quando alegada readequação de malha aérea, salvo comprovação de força maior ou fato exclusivo de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts
. 186, 927 e 737; Lei n.º 14.034/2020, art. 251-A.

J
urisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ
; TJMT,
1012800-68.2022.8.11.0041
,
1036400-07.2023.8.11.0002
e
1004948-90.2022.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,
ora Apelante, contra sentença
(ID.
245782675
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara de Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
F. N. A. D. A. e H. A. R. – menores impúberes, representados por sua genitora HELOISA ALVES BATISTA,
cuja causa de pedir se refere a atraso de voo de mais de 12 (doze) horas
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por FRANCISCO NETO ALVES DE ARRUDA e HENRI ALVES RODRIGUES, menores representados por sua genitora HELOISA ALVES BATISTA, em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A. Os autores alegam que adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT - Fortaleza/CE, com conexão em Guarulhos/SP, para o dia 28/12/2022.

Afirmam que o voo de Cuiabá para Guarulhos sofreu atraso de 1h40min, resultando na perda da conexão para Fortaleza. Em razão disso, os autores foram reacomodados em voo no dia seguinte, chegando ao destino final com um atraso de 12 horas, o que causou grande transtorno, especialmente considerando que os autores são menores de idade e que os planos de viagem foram comprometidos.

A ré, GOL LINHAS AÉREAS S/A, contestou, alegando que o atraso do voo se deu por fatores operacionais inevitáveis, e que a empresa cumpriu todas as suas obrigações legais, oferecendo assistência material aos autores, como hospedagem, alimentação e reacomodação.

Sustenta que não houve dano moral passível de indenização, pois o ocorrido configura um mero aborrecimento, inerente às circunstâncias de viagens aéreas.

Requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00, juntando procuração e documentos.

Realizada a audiência de conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de audiência de Id.
nº .
123405608- Pág. 1-2.

Citada, a requerida apresentou contestação à Id. nº 125196427, alegando inexistir danos morais e que não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, mas o Código Brasileiro de Aeronáutica, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos. Junta instrumento procuratório, substabelecimento e os documentos.

Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 129909330, vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento deste juízo, e que a matéria de fato e de direito não demanda dilação probatória, entendo cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da Responsabilidade Civil

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se a responsabilidade da companhia aérea como objetiva, conforme o artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade independe de culpa, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta do fornecedor de serviços.

No presente caso, é incontroverso que o voo operado pela ré sofreu um atraso de 1h40min, resultando na perda da conexão para Fortaleza e ocasionando um atraso total de 12 horas na chegada dos autores ao
destino final
.

O fato de o atraso ter decorrido de "fatores operacionais" não exime a ré de sua responsabilidade, visto que tais fatores fazem parte do risco da atividade empresarial e, portanto, devem ser geridos pela própria companhia aérea.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o transportador responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte, como se extrai da Súmula 161:

"É presumida a responsabilidade do transportador pelo dano decorrente de acidente com passageiro, salvo motivo de força maior comprovado."

No caso em tela, a ré não comprovou a ocorrência de força maior ou de fato exclusivo de terceiro que pudesse exonerá-la de sua responsabilidade.

Ao contrário, o atraso do voo e a perda da conexão acarretaram prejuízos aos autores, especialmente considerando que são menores de idade, o que agrava a situação.

Dos Danos Morais

A jurisprudência pátria entende que o atraso excessivo de voo, que comprometa significativamente os planos de viagem dos passageiros e cause transtornos além do suportável, configura dano moral.

No presente caso, o atraso de 12 horas e a necessidade de reacomodação em voo no dia seguinte ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando um descumprimento contratual grave que gera o dever de indenizar.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma consistente quanto à reparação por danos morais em situações semelhantes:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO IMPROVIDO. É dever da companhia aérea indenizar o passageiro pelos danos morais sofridos em decorrência de atraso de voo que comprometeu significativamente o planejamento da viagem, causando transtornos e sofrimento, especialmente quando envolve menores de idade" (TJMT, Apelação Cível nº 1031463-75.2020.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 28/07/2021).

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço por parte da ré, que resultou em atraso considerável e prejuízos aos autores, caracteriza o dano moral, sendo devida a indenização pleiteada.

Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos nesta ação para CONDENAR a ré a proceder ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no quantum, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Para fins de cumprimento da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente
(ID. 245782677)
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Pleito pela
redução do quantum indenizatório arbitrado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida
para que seja afastada a responsabilidade da recorrente,
e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor indenizatório fixado na origem.

Contrarrazões (ID. 245782680), pelo desprovimento recursal.

Recurso de Apelação tempestivo (Sentença (33897551) – PJE 1º Grau) e preparo devidamente recolhido (ID. 246196677)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO(S):
F. N. A. D. A. e H. A. R. – menores impúberes, representados por sua genitora HELOISA ALVES BATISTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, ora Apelante, contra sentença (ID. 245782675) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais ajuizada por
F. N. A. D. A.
e
H. A. R.
– menores impúberes, representados por sua genitora
HELOISA ALVES BATISTA
, cuja causa de pedir se refere a atraso de voo de mais de 12 (doze) horas, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
para reconhecer a responsabilidade da empresa aérea no pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos recorridos em razão na falha na prestação de serviço já mencionada.

Em suas razões recursais, a empresa aérea aponta ausência do dever de indenizar mencionando que o atraso para chegada ao destino em razão da readequação de malha aérea não gera dano moral, bem como que foi dada a devida assistência com hospedagem e hotel aos recorridos, pleiteando a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais.

Aponta ainda que, acaso seja reconhecida a responsabilidade da Recorrente, é necessária a redução do valor indenizatório
de modo a atender os parâmetros do
Eg
.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sugerindo, para tanto, o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Lado outro, aduzem os Recorridos que restou devidamente demonstrada a falha de prestação de serviços em razão do atraso de voo em 12 (doze) horas resultante de readequação na malha aérea, bem como que os valores fixados devem ser mantidos, apontando, por fim, pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas
pelo Apelante.

Da ausência de conduta ilícita praticada

Ressai dos autos
, que o
s
apelado
s
,
F.N.A.D.A.
e
H.A.R.
, menores representados por sua genitora
HELOISA ALVES BATISTA
, ajuizaram
ação de indenização por dano moral em desfavor de
GOL
LINHAS AÉREAS
, e aleg
aram
, em síntese, que
adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT - Fortaleza/CE, com conexão em Guarulhos/SP, para o dia 28/12/2022
(Ids.
245781274
e
245781275), porém que
o voo de
conexão sofreu atraso de 1h40min, resultando na perda do voo para Fortaleza
e reacomodação em voo para o dia seguinte (Ids.
245781276 e 245781277
)
.

A
companhia aérea
A
pelante que o atraso se deu em razão na necessidade de
readequação da malha aérea

e que tal atraso não tem o condão de ensejar abalo moral indenizável
.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para 12/03/2023, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da
A
pelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que
os Apelados façam
prova do alegado prejuízo extrapatrimonial.
Todavia, também é ônus da
A
pelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

Nesse sentido:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a empresa
A
pelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a
necessidade de
readequação de malha aérea
, fator
, segunda a parte,
excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta
em
análise
,
é que
o voo originalmente contratado sairia de Cuiabá
-MT
, as
16:35
do dia
28/12/2022
, com conexão em
Guarulhos
-SP, chega
ria
a
Fortaleza-CE
no dia
00:45
da manhã, todavia, em razão da falha na prestação do serviço da companhia aérea, houve um retardamento de aproximadamente
12
(
doze
) horas
, para a chegada ao destino programado
.

Nessa quadra, em que pese a companhia aérea alegar que a modificação do voo se deu em virtude de “alteração da malha aérea”, inexiste qualquer prova de que a referida alteração foi noticiada com a antecedência prevista legalmente.

Noutro giro, conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Sendo que, tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar, pois, corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de produtos/serviços.

Apesar dos argumentos da apelante acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, trouxe como prova apenas “print” de telas sistêmicas que não são
suficientes para comprovar suas alegações de que o atraso se deu em razão da alteração da malha aeroviária.

Como mencionado, a apelante não fez prova a respeito do motivo do atraso de origem, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de mais de
12
(
doze
) horas
.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3ºO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nesse sentido, é como já entendeu esta
Eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A alteração de malha aérea é
fortuito interno
decorrente de remanejamento que atende exclusivamente aos interesses do fornecedor, não afastando o fato do serviço cuja responsabilidade é objetiva.

Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
(N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Assim, escorreito o reconhecimento da responsabilidade do Apelante na forma feita pela sentença recorrida.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado
pelo
s

menor
es
impúbere
s
, que tiveram sua chegada atrasada em
aproximadamente
12
(
doze
) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano,
os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, e, também, deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES – TRANSPORTE AÉREO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES – ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso/cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de readequação da malha aérea, eventuais problemas técnicos na aeronave trata-se de fortuito interno que não exclui a reponsabilidade do transportador, eis que inerentes ao risco do negócio.
Arbitrado o quantum em valor desarrazoado e considerando o abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé
processual.-
(N.U 1036400-07.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Do pleito

pel
a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da
parte recorrente.

É que o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais de cada apelado, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Trago entendimento jurisprudencial
desta
Eg
. Câmara
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PROVIMENTO.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. O quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular – R$ 8.000,00 (oito mil reais) – encontra-se adequado ao caso. (N.U 1004948-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Por tais razões rejeito o presente pleito recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de
1
2
% (
do
ze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024